Tribunal: STF
Processo: RE 1490164
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DO ICMS COBRADO SOBRE O CONTRATO DE DEMANDA. SENTENÇA QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR TAL PROCEDIMENTO. BASTA O AFASTAMENTO DO ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROCESSO JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DO ENUNCIADO Nº 391 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM A INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CPC/73 EM RAZÃO DE A SENTENÇA TER SIDO PROFERIDA SOB SUA ÉGIDE. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 155, § 2º, IX, “b”, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido afastou a aplicação do RE 593.824, piloto do Tema n. 176/RG, ao determinar que o cálculo do ressarcimento da autora deva levar em conta o ICMS incidente sobre toda a parcela da Demanda Contratada de energia elétrica, e não somente a parte não utilizada.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença, ao concluir ausente fato novo que justificasse a liquidação por artigos, bastando que fosse afastada a não incidência do ICMS sobre a demanda meramente contratada, e mantida a incidência tributária apenas sobre a demanda realmente utilizada. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pretende o ora apelante a reforma da sentença, para que seja devolvido os valores pagos a maior, conforme determinado na sentença, visto ter sido cobrado o ICMS sobre o contrato de demanda e não sobre a energia efetivamente consumida.



     Observa-se diante da análise dos autos, que assiste razão ao apelante, apesar da alegação de iliquidez do título, tem-se que basta afastar a incidência do ICMS sobre a demanda contratada, mantendo apenas o valor que tiver sido cobrado sobre a demanda efetivamente consumida. 



    A sentença proferida no processo originário estabeleceu que deve ser devolvida diferença entre o valor cobrado a título de ICMS sobre a demanda contratada e a efetivamente consumida, de forma simples, tendo condenado solidariamente a Light Serviços de Energia Elétrica S.A. e o Estado do Rio de Janeiro, restringindo o prazo ao último quinquídio.



    Conforme se observa com a leitura do acórdão que se encontra às fls. 615 e 622 dos autos em apenso, o dispositivo especifica que a apuração deverá ser feita por meio de liquidação, não liquidação por artigos, como afirma o magistrado de piso, o que realmente não faria sentido, uma vez que o acórdão determinou a devolução dos valores recolhidos a maior, a partir do mês de março/96, de forma simples, afastando a responsabilidade da Light.



    Afirma o magistrado a quo, na sentença dos Embargos a Execução, que deverá ser feita a liquidação por artigos, na forma do que dispunha o artigo 475-E do CPC/73, em vigor no momento de sua prolação, no entanto, este dispositivo se aplica apenas para a liquidação em que haja a necessidade de se alegar e provar fato novo, o que não é o caso do presente, visto que restou devidamente especificado que seria apenas afastado o ICMS sobre a demanda contratada, bastando para tanto o mero cálculo aritmético. 



    Diante disso, tem-se que não há justificativa para que seja determinada a liquidação por artigos determinada pelo magistrado a quo, visto que se trata de mero cálculo aritmético, bastando ao credor o início do cumprimento de sentença, como especificado no artigo 475-B do CPC. 



    Ressalte-se ainda que o Embargante sequer trouxe aos autos planilha com a indicação do valor que entendia como incontroverso, o que é requisito para conhecimento dos presentes.



    (grifei)



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, ao examinar o Tema n. 176/RG, RE 593.824, entendeu integrarem a base de cálculo do ICMS somente valores referentes às operações em que haja o efetivo consumo de energia elétrica:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA.



    1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.



    2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica.



    3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS.



    4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada.



    5. Tese: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.



    6. Recurso extraordinário a que nega provimento.



    (RE 593.824, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de maio de 2020)



    Ressalto, no ponto, que os embargos de declaração opostos em face desse paradigma foram rejeitados. Ratificou-se o entendimento: o ICMS não incidirá sobre valores meramente previstos em contrato e que consistam em simples disponibilização de demanda de potência não utilizada.



    Reproduzo, por esclarecedor, excerto do voto do Relator, ministro Edson Fachin, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos suscitados pelo recorrente:



    Na hipótese do julgamento dos presentes autos, buscou-se responder se os negócios jurídicos referentes à demanda contratada ou de potência constituem a relação jurídica de consumo de energia elétrica pelo consumidor e, consequentemente, se os valores referentes à demanda de potência elétrica integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.



    ...............................................................................................



    Reitero, nesse sentido, que a demanda de potência elétrica não é passível, per se, de tributação via ICMS, a despeito de sua legítima cobrança tarifária pela prestação de serviço de energia elétrica. Ou seja, o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo a negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada.



    Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. TEMA 176 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.824-RG, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que a demanda de potência elétrica contratada e não utilizada não compõe a base de cálculo do ICMS.



    3. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 599.396 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de junho de 2021)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, vez que, diferentemente do que alegado pelo recorrente, não determinou que o ICMS incidisse sobre toda a parcela da demanda contratada de energia elétrica, entendendo bastar a incidência tributária sobre a demanda realmente utilizada.



    Por fim, ressalto que dissentir das conclusões do Tribunal local — quanto à ausência de fato novo a justificar a liquidação por artigos, ou de que o recorrente não juntou aos autos planilha com indicação de valores que entendia incontroversos — demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente